Tribunal: TJDFT
Processo: 0736029-61.2018.8.07.0016
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira

Número do processo: 0736029-61.2018.8.07.0016Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198)APELANTE: J. V. S. D. S. APELADO: M. D. G. E. S. M.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. SEPARAÇÃO CONSENSUAL. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. PROMESSA DE DOAÇÃO. POSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO POSITIVA. EXIGIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – Nos termos do enunciado 549 da VI Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal, “a promessa de doação no âmbito da transação constitui obrigação positiva e perde o caráter de liberalidade previsto no art. 538 do Código Civil”.

II - A vontade de doar, expressamente manifestada em acordo judicialmente homologado, passa do campo da expectativa ou da promessa de doação para um negócio entre os cônjuges, não mais passível de arrependimento e sujeito à execução da obrigação de emitir declaração de vontade.

III- Recurso conhecido e não provido. Honorários recursais majorados para 12% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.